Tribunal: STF
Processo: Rcl 38461
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada pelo Município de Caruaru/PE contra ato da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional daquele Município, proferido no julgamento da Apelação 0001805-13.2016.8.17.2480.
    O reclamante sustenta que houve violação à Súmula Vinculante 10, uma vez que o acórdão do órgão fracionário, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar 4/2003, com a redação dada pela LC 26/2010, desproveu a apelação, afastando a incidência da referida norma.
    Narra, em síntese, o seguinte:
    “Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança em que o Douto Julgador a quo, em sua sentença, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a pagar as diferenças salariais correspondentes à progressão funcional desde a data do requerimento administrativo, assim como a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. 
    Através de apelação, buscou o Município a reforma da decisão, tendo em vista que o juízo de 1º grau não aplicou o disposto no art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 004/2003, com redação dada pela Lei Complementar nº 026/2010 ao caso em tela. A norma em questão é no sentido de que a elevação de nível profissional surtirá efeitos somente a partir da data da decisão concessiva do processo administrativo” (pág. 1 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que 
    “o acórdão do órgão fracionário ora guerreado, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar nº 004/2003, com redação dada pela LC nº. 26/2010, desproveu a apelação, afastando a incidência da norma em apreço. 
    Isso porque, a despeito de o requerimento administrativo ser datado do ano de 2011, quando já se exigia que a progressão tivesse efeitos apenas após a decisão concessiva, nos termos do art. 23, acima transcrito, o acórdão em tela estendeu os efeitos do pleito para atingir fatos pretéritos, retroagindo-os até a data do requerimento administrativo” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Prossegue sustentando que “incorreu a respeitosa Câmara Regional em violação à Súmula Vinculante n. 10, considerando que, em que pese não haver declarado a norma inconstitucional, afastou a sua incidência” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Conclui sua argumentação da seguinte forma:
    “Contudo, no processo em discussão, a Egrégia Câmara Regional de Caruaru, por ocasião do julgamento da Apelação n. 0000488-43.2017.8.17.2480, não respeitou a cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97, da CF/88, deixando de aplicar lei constitucional, encontrando-se a decisão em plena dissonância ao disposto na Súmula Vinculante nº 10, em que o acórdão impugnado não quis declarar expressamente a inconstitucionalidade da norma, mas, ainda assim, deixou de aplicá-la” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...]
    e) […] o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, para que, cassado o v. Acórdão ora impugnado, a Egrégia Sétima Câmara da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decida em obediência ao disposto na Súmula Vinculante nº 9 e, na hipótese de ser indeferida a reclamação por este motivo, que seja anulado o v. acórdão para que outro seja prolatado em respeito à Súmula Vinculante nº 10 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    Citada (documento eletrônico 10), a beneficiária não ofereceu contestação (documento eletrônico 12).
    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 13).
    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (documento eletrônico 15).
    É o relatório. Decido.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    O reclamante alega que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    Pois bem.
    Da leitura do recurso de apelação interposto pelo ora reclamante, constante nas págs. 1-10 no documento eletrônico 4, nota-se que o art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar 4/2003, com a redação dada pela LC 26/2010, supostamente afastado pelo acórdão reclamado, sequer foi mencionado nas razões recursais. 
    Da mesma forma, sobressai-se da leitura do acórdão reclamado que este também não trata da legislação apontada pelo reclamante. Veja-se a ementa do referido julgado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS ENTRE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A DATA DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO. PRINCÍPIO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Trata-se de ação de cobrança proposta com a finalidade de perceber diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo que culminou na concessão de sua progressão funcional por elevação de nível.
    2. A parte recorrida preencheu os requisitos necessários à progressão almejada, tendo seu direito sido reconhecido administrativamente, de tal sorte que inegável o seu direito subjetivo ao recebimento das diferenças a título de enquadramento, a partir da data do respectivo protocolo do requerimento administrativo.
    3. Não se trata de concessão de aumento ou reajuste de vencimentos, mas sim de preservação do valor dos vencimentos da autora quando da progressão funcional, garantida em lei, não sendo lícito a Administração furtar-se de cumprir as determinações legais sob o argumento de inexistência de dotação ou previsão orçamentária, não restando vulnerado o art. 169, § 1º, da CF.
    4. Inaplicável ao caso dos autos o Princípio da Teoria da Reserva do Possível, uma vez que a municipalidade não comprova a falta de disponibilidade financeira, e visto que já conhecia o direito da apelada, a não efetivação da progressão profissional, com os respectivos acréscimos financeiros, denota pura arbitrariedade da edilidade.
    5. A Fazenda Pública não é isenta do pagamento das despesas processuais, havendo, apenas, o diferimento deste para o final do processo, quando deverá ser suportado pelo vencido.
    6. Recurso desprovido. Decisão unânime” (pág. 36 do documento eletrônico 4).
    Para uma melhor compreensão da questão, transcrevo, ainda, trecho do relatório do referido julgado:
    “[...]
    2. Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma do julgado vergastado sob os seguintes fundamentos: a) prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda; b) ausência de dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da Constituição Federal); c) devem ser obedecidos os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/00 (Lei Responsabilidade Fiscal); d) observância da teoria da reserva do possível; e e) a Fazenda não pode ser condenada em custas” (pág. 28 do documento eletrônico 4).
    Ora, como o reclamante não arguiu e, consequentemente, o juízo reclamado sequer analisou o art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar 4/2003, com a redação dada pela LC 26/2010, não há falar em afastamento da incidência ou negativa de vigência desse diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade a sustentar a alegada violação da Súmula Vinculante 10.
    No mesmo sentido, destaco trechos do parecer ministerial, o qual acolho integralmente:
    “Ademais, observa-se que o reclamante não realizou qualquer análise jurídica a respeito do citado artigo de lei municipal que teria sido declarado inconstitucional pelo Tribunal Estadual. Em outras palavras, não foi demonstrado com precisão, objetividade e detalhamento necessário de que forma o ato reclamado configuraria desrespeito à autoridade de súmula vinculante da Suprema Corte. O reclamante limitou-se a alegar que, por não ter (supostamente) aplicado a regra municipal vigente naquele caso, o Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade implícita da norma.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inadmite reclamação cuja petição impossibilite identificar de modo satisfatório como o precedente vinculante teria sido descumprido.
    […]
    Conforme visto, no julgamento da apelação, a Corte de origem manteve a sentença do juiz de primeira instância, que concedeu à parte autora (ora reclamada) a progressão almejada, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários, garantindo, assim, o direito subjetivo ao recebimento das diferenças a título de enquadramento, a partir da data do respectivo protocolo do requerimento administrativo, rechaçando os argumentos de escassez de recursos financeiros e necessidade de observância da lei orçamentária.
    Ou seja, não há, na decisão reclamada, qualquer manifestação explícita ou implícita de inconstitucionalidade que possa ensejar violação ao Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10. 
    Na verdade, observa-se que a alegação de contrariedade/negativa de vigência do dispositivo municipal em comento sequer foi suscitada no recurso de apelação municipal (fls. 72/81)” (págs. 3 e 6 do documento eletrônico 15).
    Ressalto, por fim, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nessa linha de entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator